Tribunal: TJMT
Processo: 1017351-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 1017351-25.2019.8.11.0000
RECORRENTE: FRANCINE NOVATILLOWA DE OLIVEIRA VIANA SOUZA
RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário (id. 51092496) interposto por FRANCINE NOVATILLOWA DE OLIVEIRA VIANA SOUZA ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal.
Esta Vice-presidência, em face a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – id. 88168483-, determinou o sobrestamento dos autos em face do Incidente de Assunção de Competência – IAC – nos processos REsp 1896379/MT, REsp 1903920/MT, RMS 64531/MT, RMS 64525/MT, RMS 64625/MT, RMS 65286/MT (IAC 10), conforme decisão no id. 89089953.
Após a referida decisão, nada foi requerido.
Assim, cumpra-se a decisão proferida no id. 89089953, com o sobrestamento dos autos até o julgamento de mérito do respectivo IAC 10 do Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça